Tribunal: TJDFT
Processo: 0706742-02.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de contrato de empréstimo e condenatória em indenização por danos materiais e morais, em virtude de fraude bancária. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o que ocorre com a discussão acerca da existência de responsabilidade civil do banco réu em casos de fraude praticada no âmbito de operações bancárias. Trata-se, portanto, do mérito da causa. Preliminar que se rejeita.
3 – Empréstimo fraudulento. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, salvo quando comprovar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14 do CDC). O autor foi vítima de fraude bancária praticada por terceiro. O golpe envolve dois momentos: no primeiro, o fraudador contrata empréstimo bancário fraudulento valendo-se de dados pessoais fornecidos pela própria vítima, tais como nome, foto da Carteira de Habilitação e foto pessoal (selfie); no segundo momento, o fraudador, utilizando-se de ardil, convence a vítima a transferir os valores depositados em sua conta, provenientes do empréstimo bancário, para a conta de terceiro estelionatário.
4 – Causalidade. Contratação de empréstimo. Falha na prestação do serviço. Em sede de repercussão geral, o STJ fixou a seguinte tese: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (arts. 6o, 369 e 429, II, do CPC)". STJ. 2a Seção. REsp 1.846.649-MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze (Recurso Repetitivo - Tema 1061). A fraude teve início após o golpista se passar por representante do réu e enviar proposta de portabilidade de dívida ao autor. O requerente forneceu seus dados ao fraudador, que conseguiu firmar contrato de empréstimo em nome do autor e, posteriormente, o convenceu a transferir os valores para que fosse quitada a dívida supostamente portada para o banco réu. O contrato bancário juntado ao processo não tem autenticidade e tampouco a assinatura da requerente (ID 42975126). O réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência da relação jurídica entre as partes. A despeito de o consumidor ter fornecido alguns de seus dados pessoais ao golpista, caberia ao banco disponibilizar meios seguros para a contratação de empréstimos, notadamente quando se permite a celebração dos contratos à distância, sem a presença física do consumidor. Ao admitir a contratação de empréstimos de forma virtual, o banco assume o risco da atividade desenvolvida, pelo que deve responder por eventuais fraudes praticadas por terceiros que se aproveitam da fragilidade do meio de contratação. Ademais, os dados que o autor forneceu ao estelionatário poderiam ter sido obtidos por outros meios, pelo que se conclui que a contratação do empréstimo apenas foi possível em virtude de falha na prestação do serviço bancário. O fato de o autor ter, posteriormente, transferido o dinheiro depositado em sua conta para terceiro estranho à relação jurídica não configura culpa exclusiva do consumidor ou mesmo culpa concorrente, tendo em vista que a causalidade se verificou na origem, quando da contratação indevida do empréstimo. Nesse ponto, cabe ressaltar que não houve descuido do consumidor. O comprovante de pagamento indica que a transferência foi enviada para pessoa jurídica, cujo nome consta no comprovante apenas como “BANCO SANTANDER S/A” (ID 42975045 - pág. 6), pelo que não seria exigível do consumidor que desconfiasse do golpe. Não há, portanto, excludente de responsabilidade. O prejuízo apenas ocorreu em razão de falha na prestação do serviço do réu, que permitiu, num primeiro momento, a contratação fraudulenta de empréstimo bancário em nome do autor. Portanto, deve responder objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo à fraude praticada por terceiros (súmula 479 do STJ). Assim, é cabível a declaração de nulidade do contrato de empréstimo bancário (n. 752553537), sem qualquer obrigação do autor em restituir os valores ao banco, bem como a condenação do réu em ressarcir ao autor os valores já pagos pelo empréstimo ora declarado nulo.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W